Tribunal: TJMT
Processo: 1011325-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011325-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), BAR ORIGINAL LTDA - CNPJ: 54.410.495/0001-56 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESE.URBANO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), BAR ORIGINAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO URBANO “PARKLET”. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE MEIO AMBIENTE. RECONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por empresa que obteve autorização administrativa para instalar equipamento urbano do tipo “parklet”, posteriormente notificada para sua remoção em 24 horas, sob pena de interdição, com imposição de multa e sem a instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se compete à Vara Especializada da Fazenda Pública ou à Vara do Meio Ambiente julgar controvérsia relativa à instalação de equipamento urbano em via pública; (ii) saber se é válida a revogação de autorização administrativa sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve normas de uso e ocupação do solo urbano, inseridas no conceito de meio ambiente artificial, o que atrai a competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente, conforme a Resolução n. 03/2016-TP.

4. A revogação de ato administrativo autorizativo, pela Administração Pública, demanda a prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da segurança jurídica.

5. Ainda que reconhecida a incompetência do juízo de origem, impõe-se a preservação dos efeitos da tutela recursal concedida para impedir a remoção do equipamento urbano, até manifestação da Vara competente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública e determinar a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, com a preservação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente julgar mandado de segurança que discute a instalação de equipamento urbano em espaço público, quando a matéria envolver aspectos de uso do solo, mobilidade e meio ambiente artificial.
2. A revogação de ato autorizativo por autoridade administrativa exige a instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 64, § 1
o
; Resolução n. 03/2016-TP, art. 2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1004300-23.2016.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Moreno Jr., 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela pessoa jurídica Bar Original Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010989-68.2025.8.11.0041, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar, mantendo os efeitos do Auto de Infração n. 24679 e do Auto de Notificação n. 63590, que determinam a remoção do equipamento urbano denominado “parklet”.

A Recorrente sustenta que obteve autorização prévia e expressa da municipalidade para a instalação do “parklet”, conforme requerimento formalizado em 06.05.2024, aprovado à luz do Decreto Municipal n. 9.386/2022.

Aduz que, embora existisse outro equipamento similar em distância inferior a 100 (cem) metros, a Administração Pública deliberadamente autorizou a instalação, conforme exceção prevista no § 3
o
do artigo 5
o
, do referido Decreto, por conveniência do interesse público.

Alega que foi surpreendida com a emissão de notificação para retirada do “parklet” em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de interdição, sem que fosse instaurado processo administrativo prévio e sem a observância do devido processo legal.

Afirma que a decisão agravada incorre em grave lesão à ordem jurídica e à segurança jurídica, pois ignora a existência de autorização formal e válida, além de configurar violação ao direito líquido e certo, que agiu de boa-fé e investiu recursos financeiros no equipamento urbano.

Diante disso, requer a concessão da tutela recursal, para sustar os efeitos da decisão recorrida, a fim de impedir a remoção do “parklet”, preservando a regularidade de sua instalação até o julgamento final do
writ
.

O pedido de efeito antecipação da tutela recursal foi concedido (id. 280184355, pág. 01/04).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, suscitando a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública para processar e julgar o processo de origem, porque se trata de matéria afeta ao meio ambiente e, quanto ao mérito, pugna por seu desprovimento (id. 287701393, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo (id. 291461365, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica
Bar Original Ltda. insurge-se contra a
decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1010989-68.2025.8.11.0041
, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar, em que visava impedir a remoção do “parklet”, instalado em frente a sua sede, até julgamento do mérito do
writ.

Colhe-se dos autos de origem que a empresa
Bar Original Ltda. impetrou o
Mandado de Segurança, em face de ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do Município de Cuiabá, consubstanciado na expedição do Auto de Notificação n. 63590 e do Auto de Infração n. 24679, que determinaram a remoção de estrutura denominada “parklet”, instalada na via pública, em razão de se encontrar a menos de 100 metros de outro estabelecimento com instalação semelhante, em suposta afronta ao disposto no Decreto Municipal n. 9.386/2022.

A Impetrante sustentou, na inicial, que obteve regularmente a autorização para a instalação da estrutura em 06/05/2024, após cumprir todas as exigências previstas na legislação municipal, inclusive mediante apresentação de projeto aprovado.

Defendeu que a exceção constante do §3
o
do artigo 5
o
do referido Decreto permite a redução da distância mínima em casos de necessidade técnica ou de segurança, o que teria sido observado pela Administração, à época da concessão da autorização.

Alegou que a revogação do ato administrativo que concedeu a autorização ocorreu sem prévio processo administrativo, sem contraditório ou ampla defesa, violando os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, protegidos constitucionalmente.

Ressaltou, ainda, que a remoção determinada se deu de forma abrupta e imediata, com imposição de multa pecuniária, o que lhe causaria graves prejuízos financeiros, especialmente diante dos investimentos realizados e da utilização pacífica do espaço até então.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Auto de Notificação e do Auto de Infração, com a consequente autorização para manutenção da instalação, até julgamento final do mandado de segurança.

O Magistrado singular indeferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Isto posto,
INDEFIRO
a liminar vindicada.
(Sic).

Contra essa decisão, a empresa Impetrante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre analisar a preliminar, suscitada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Incompetência Absoluta do Juízo Singular

O Município Agravado suscita a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar o
mandamus
, uma vez que
a matéria discutida tem um inegável viés ambiental e urbanístico, o que atrai a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

Analisando a argumentação esposada pelo Agravado, entendo que a preliminar deve ser acolhida, uma vez que a matéria discutida no feito de origem
está diretamente relacionada à regularidade da ocupação de espaço público por equipamento denominado “parklet”, cuja instalação, segundo a autoridade administrativa, deu-se em afronta às normas de uso e ocupação do solo urbano, especialmente quanto à distância mínima entre estabelecimentos similares, acessibilidade de pedestres e observância da legislação ambiental e urbanística vigente.

Com efeito, a análise da legalidade do ato administrativo impugnado pressupõe, portanto, a avaliação de normas e critérios relativos ao ordenamento territorial, mobilidade urbana, uso do solo e proteção ao meio ambiente artificial, elementos estes que integram o conteúdo normativo da legislação ambiental e urbanística municipal.

Nessa quadra, inexistem dúvidas de que a matéria em discussão se insere no campo do meio ambiente artificial, de natureza urbanística, cuja competência para processar e julgar, nos termos das normas internas de organização judiciária deste Tribunal, é atribuída à Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

A
Resolução 03/2016-TP é expressa nesse sentido. Veja-se:

“
Art. 2o -
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial
, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.

A competência em razão da matéria, como sabido, é de ordem pública e absoluta, devendo ser declarada, inclusive, de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1
o
, do Código de Processo Civil.

Dessarte, tenho que, na espécie, deve-se aplicar o efeito translativo para reconhecer a incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a ação mandamental, impetrada pela empresa Agravante, determinando a sua remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente daquela Comarca.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – OUTORGA ONEROSA – MATÉRIA AMBIENTAL E URBANÍSTICA – INCOMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – REMESSA DOS AUTOS À VARA ESPECIALIZADA DE MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Na concessão onerosa, a questão de fundo tem origem na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano no Município – LC no. 389/2015, porquanto diz respeito ao empreendedor utilizar o espaço aéreo, acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, o que interfere no aspecto visual do meio ambiente.

2. As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá hão de ser processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente, sendo incompetente a Vara Fazendária para julgar o feito.

3.Recurso provido. (N.U 1004300-23.2016.8.11.0041, Relator Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022). (Negritei).

Por tais considerações, deve ser acolhida a preliminar, levantada pelo Recorrido, com a remessa dos autos de origem à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Entrementes, deve ser mantida a decisão proferida por este Relator, que concedeu a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos do ato judicial recorrido, porque
a revogação do ato autorizativo, pela Administração Pública Municipal, necessariamente exige a instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, o que não foi observado no caso.

Ademais, a empresa Recorrente foi notificada a remover o “parklet/Parada Legal”, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (Auto de Infração n. 24679), o que demonstra a necessidade de preservar a estrutura montada até a reanálise do caso pelo Juízo competente.

Registro que, embora conste na certidão id. 280109898, pág. 01 que não houve o recolhimento do preparo recursal, observo que o processo de origem é mandado de segurança e, portanto, não há a necessidade de recolhimento deste.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, suscitada pelo Recorrido e, de consequência, determino o envio do processo de origem para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. Ficam preservados os efeitos da decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal, concedida no presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025